Tribunal: STF
Processo: Rcl 71676
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. TEMA 181. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DECISÃO CONSTITUTIVA DO TÍTULO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Ato reclamado que inadmite recurso extraordinário, com fundamento no Tema 181 da repercussão geral, mantendo o acórdão que negou provimento ao agravo da decisão que inadmitiu o recurso de revista.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve má aplicação do Tema 181 da repercussão geral, bem como a existência de suposta inconstitucionalidade qualificada.



    III. Razões de decidir



    3. Como depreende-se do acórdão reclamado, no agravo no agravo de instrumento no recurso de revista discute-se o atendimento de pressupostos processuais, tendo o Tribunal constatado que o recurso de revista interposto fora inadmitido porque não atendeu à norma do art. 896, § 2º, da CLT, bem como ao teor da Súmula 266 do TST. Logo, a parte reclamante, ora agravante, não logrou demonstrar a existência de teratologia ou peculiaridade que torne incorreta a aplicação do Tema 181 da sistemática da repercussão geral invocado na origem como fundamento para a inadmissibilidade do recurso extraordinário interposto.



    4. Uma vez que a questão relativa à suposta inconstitucionalidade qualificada não foi objeto de debate no acórdão reclamado, mas recai sobre matéria discutida na sentença constitutiva do título executivo judicial, a reclamação encontra óbice na Súmula 734 do STF, segundo a qual não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.